Tribunal: TJSP
Processo: 0010720-93.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000854583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0010720-
93.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIS CARLOS PARREIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo para o fim de, mantida a condenação do
apelante por infração à norma do artigo 147, caput do Código Penal e do artigo 21 do
Decreto-Lei 3688/1941, posto que agora afastada aplicada em primeiro grau, aplicando-se
ao acusado pena de um (1) mês e cinco (5) dias de detenção para o crime de ameaça e de
dezessete (17) dias de prisão simples para o delito previsto no artigo 21 da Lei no 3.688/41,
penas estas a serem cumpridas, se o caso, no regime prisional inicialmente aberto, mantida,
no mais, as medidas protetivas elencadas na sentença de primeira instância às fls. 226.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010720-93.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 13040 2/5
Apelação Criminal no 0010720-93.2018.8.26.0196
Comarca e Vara: Franca - 1a Vara Criminal
Apelantes: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Luis Carlos Parreira
Voto no 13.040
Apelação criminal. Ameaça. Vias de fato. Pena de multa.
Violência de gênero. O artigo 17 da Lei 11.340/2006 veda, de
forma expressa, a aplicação de pena exclusiva de multa em casos
que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da sentença de primeira
instância que, julgando Luis Carlos Parreira infrator da norma do
artigo 147, caput do Código Penal e do artigo 21 caput da Lei
3.688/41, no âmbito da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 69 do
Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de pagamento de
vinte (20) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o Ministério Público do Estado de São Paulo, em
suma, a reforma da sentença de origem, afastando-se a pena de
multa imposta, tendo em vista a vedação prevista na Lei
11.340/2006..
O recurso foi devidamente recebido e processado, tendo sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010720-93.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 13040 3/5
nomeado defensor público para apresentação de contrarrazões (fls.
256-259), manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento parcial do recurso ministerial (fls. 276-278).
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo.
Inicialmente, impõe-se ressaltar que não há dúvida tanto em
relação à existência material dos crimes praticados pelo apelado que,
de sua parte, realmente acatou a decisão de primeira instância,
consoante certidão de trânsito em julgado (fls. 245).
Neste contexto, passa-se, pois, a análise do recurso ministerial,
no tocante à dosimetria da pena.
Razão assiste ao órgão ministerial.
O acusado foi condenado pela prática de crime de ameaça e
contravenção penal de vias de fato, no âmbito da violência doméstica
à pena total de vinte (20) dias-multa.
Como bem apontou o Ministério Público do Estado de São
Paulo, o artigo 17 da Lei 11.340/2006 veda, de forma expressa, a
aplicação de pena exclusiva de multa em casos que envolvam
violência doméstica e familiar contra a mulher, em que pese o
respeitável entendimento em contrário esposado em sentença. Tal
vedação é entendimento majoritário tanto em nossa doutrina quanto
em nossa jurisprudência. De fato, este último entendimento subscreve
o caminho mais razoável e sensato a ser trilhado. Desta forma, afasta-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010720-93.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 13040 4/5
se a pena de multa aplicada em primeiro grau, aplicando-se pena-
base de um (1) mês de detenção para o crime de ameaça e para a
contravenção penal fica a pena fixada em mínimo legal, qual seja,
quinze (15) dias de prisão simples.
Na segunda fase do cálculo, novamente correta a acusação ao
apontar a incidência da circunstância agravante do artigo 61, inciso II,
alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual aplica-se aumento de
pena de um sexto (1/6), levando-se a reprimenda ao patamar
definitivo de um (1) mês e cinco (5) dias de detenção e dezessete (17)
dias de prisão simples para a contravenção penal, ausentes outras
causas de modificação de pena.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve ser o aberto, atentando-se à primariedade do acusado e ao
montante de pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão da pena privativa
de liberdade que, aliás, também não tem como ser substituída em
face da própria natureza do ilícito, eis que cometido com grave
ameaça.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para o fim de,
mantida a condenação do apelante por infração à norma do artigo
147, caput do Código Penal e do artigo 21 do Decreto-Lei 3688/1941,
posto que agora afastada aplicada em primeiro grau, aplicando-se ao
acusado pena de um (1) mês e cinco (5) dias de detenção para o
crime de ameaça e de dezessete (17) dias de prisão simples para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010720-93.2018.8.26.0196 - Franca - VOTO No 13040 5/5
delito previsto no artigo 21 da Lei no 3.688/41, penas estas a serem
cumpridas, se o caso, no regime prisional inicialmente aberto,
mantida, no mais, as medidas protetivas elencadas na sentença de
primeira instância às fls. 226.
Mazina Martins
Relator